Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707906-10.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS LINHARES DE MACEDO DEMETRIO APELADO: MOVEZO COMERCIO DE MOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Vinícius Linhares de Macedo Demetrio contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. O apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em razões de apelação. Intimei o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 75892583). Houve transcurso do prazo sem manifestação do apelante (id 76299970). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e intimou o apelante para recolher o preparo (id 77357098). O preparo não foi recolhido. Brevemente relatado, decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. O apelante fez requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido por esta Relatoria. Intimei o apelante para recolher o preparo (id 77357098). O apelante não recolheu o preparo. O seu recurso não deve ser conhecido. Honorários advocatícios sucumbenciais A sentença acolheu em parte os pedidos formulados na petição inicial. Fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em dez por cento (10%) do proveito econômico em benefício do apelado e em dez por cento (10%) de R$ 1.485,00 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) em benefício do apelante. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).[2] Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).[3] A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. A sentença teve conteúdo condenatório, mas de difícil aferição. Não há que se falar em proveito econômico negativo, ou seja, o que se deixou de ganhar. Considero, neste caso, o valor da causa como o parâmetro correto para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ante o exposto, não conheço da apelação. Altero, de ofício, os honorários advocatícios sucumbenciais para fixá-los em dez (10%) do valor da causa, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada parte diante da sucumbência recíproca. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para cinquenta por cento (50%) de quinze por cento (15%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. A exigibilidade da verba de sucumbência devida pelo apelado fica com a exigibilidade suspensa, pois ele é beneficiário da gratuidade da justiça (id 75131833). Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [3] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.